Tribunal: TJDFT
Processo: 0724556-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724556-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AAGE COMERCIO DE METAIS LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cumpra-se a decisão Id. 46206431 e inclua o processo em pauta de julgamento presencial, conforme pedido Id. 42980669. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora